Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-71.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES BLOQUEADOS. ALEGAÇÃO DE ORIGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM EFEITOS RETROATIVOS. CÁLCULOS CORRETOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face da decisão proferida pelo juízo de origem que determinou a penhora de ativos financeiros no sistema SISBAJUD.
2. Em suas razões recursais, sustentam os agravantes que a decisão que determinou a penhora de valores é nula, pois proferida antes da publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos. Argumentam que antes do trânsito em julgado do acórdão houve a concessão da gratuidade de justiça, logo a cobrança da verba honorária estaria albergada pela suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o do CPC. Asseveram que as verbas bloqueadas, via SISBAJUD, são impenhoráveis, pois possuem caráter alimentar, além de haver excesso de execução. Ao final, postulam a concessão de efeito suspensivo para determinar o desbloqueio dos valores constritos e a suspensão dos atos executórios. No mérito, requerem a nulidade da decisão que determinou a penhora e o reconhecimento do excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) os efeitos da concessão da gratuidade de justiça em data posterior à condenação ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) a impenhorabilidade das verbas bloqueadas; (iii) o mérito do cálculos dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre reafirmar que, não obstante tenha sido proferido ato judicial no curso da suspensão dos prazos processuais, estando pendente publicação de decisão anterior, não há evidente ilegalidade na decisão proferida, conforme já ressaltado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, razão pela qual não há que se falar em nulidade do decisum.
5. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados no Acórdão 68526851 (autos n. 0744892-30.2023.8.07.0016) que negou provimento ao recurso interposto pelos agravantes, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A gratuidade de justiça somente foi concedida aos agravantes por meio da decisão proferida pela Presidência da 2a Turma Recursal que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário.
6. Com efeito, embora a gratuidade de justiça possa ser concedida a qualquer momento, o seu deferimento não opera efeitos retroativos, produzindo repercussões apenas a partir do momento do requerimento (efeitos ex nunc), consoante art. 99 do CPC. Precedentes TJDFT: Acórdãos n. 2014906 e 1911624.
7. Destaca-se que o deferimento não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados anteriormente, ante a ausência de requerimento de gratuidade da justiça no momento oportuno. Nesse sentido: "O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior não tem o condão de isentar a parte do pagamento das verbas de sucumbência anteriores ao seu deferimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.115.356/SP).
8. Por outro lado, a parte executada alegou que o valor bloqueado via SISBAJUD ostenta caráter alimentar, de modo que se trata de quantia impenhorável. No entanto, sequer houve demonstração de que a quantia bloqueada provém do salário auferido pelos agravantes, pois não acostaram aos autos cópias dos extratos de todas as contas sobre as quais incidiu a penhora, prejudicando a análise da alegada impenhorabilidade da verba.
9. Demais disso, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar é relativa, podendo ser afastada quando reste assegurada quantia que permita ao devedor prover subsistência própria e de sua família. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP; TJDFT, Acórdão 2009503; Acórdão 2007218.
10. Por fim, verifica-se que os cálculos considerados para início da fase de cumprimento de sentença foram realizados pelo próprio juízo de origem, considerando o trânsito em julgado do acórdão no dia 18/8/2025 que fixou a verba sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, estando, portanto, corretos os cálculos apresentados tanto quanto à atualização monetária quanto aos juros de mora (ID 252044536 dos autos de origem).
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de Instrumento não provido.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30/9/2024; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19/5/2025; TJDFT, Acórdão 2009503, 0701423-74.2025.8.07.9000, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16/06/2025; Acórdão 2007218, 0700425-43.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 2014906, Rel. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 26.6.2025; TJDFT, Acórdão 1911624, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 22.8.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.115.356/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8.5.2023.